Tribunal: TJDFT
Processo: 0712817-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DESCABIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de saídas temporárias sob o fundamento de ausência de realização de novo exame criminológico incidental. A Defesa alegou que o apenado já havia participado de atividades ressocializadoras e cumprido recomendações anteriores, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de novo exame criminológico para a concessão de saídas temporárias, diante da demora excessiva para sua realização e da existência de elementos concretos favoráveis ao apenado, configura óbice legítimo ao deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência do exame criminológico para concessão de benefícios externos não é obrigatória, mas deve ser fundamentada em elementos concretos do caso, conforme estabelecido pela Súmula Vinculante n. 26 do STF.
4. O apenado já foi submetido a exame criminológico, participou integralmente dos programas recomendados, exerce atividade laboral e realizou cursos profissionalizantes, demonstrando evolução favorável na execução penal.
5. A demora excessiva na realização do novo exame, determinada em junho de 2024, não pode ser imputada ao apenado como motivo para indeferimento do benefício, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da legalidade.
6. O próprio Juízo das Execuções reconheceu recentemente o preenchimento dos requisitos e autorizou o trabalho externo, mesmo diante da pendência do novo exame criminológico.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; LEP, arts. 112 e 122. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, Súmula n. 439.